Tribunal: STJ
Processo: 2301131-97.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992803 - SP(2025/0263078-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SIFRA S/A
EMBARGANTE
: SIFRA SERVICOS DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO
: POMBO INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
EMBARGADO
: ALEXSANDRO TAVARES BASTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: d01f7ff8-eeea-4369-9848-8a61cb1dd80c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992803 - SP(2025/0263078-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SIFRA S/A
EMBARGANTE
: SIFRA SERVICOS DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO
: POMBO INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
EMBARGADO
: ALEXSANDRO TAVARES BASTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por SIFRA
e SIFRA
S/A
SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA contra o v. acórdão, proferido pela eg. Quarta Turma, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVODE
INSTRUMENTO.
PENHORA.
LEVANTAMENTO
DOS
VALORES.
IMPOSSIBILIDADE.
PROPRIEDADE
DA
EMPRESA
FALIDA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. ALEGADA CESSÃO
DOCRÉDITO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
À
CONVOLAÇÃO
DAFALÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADEDE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO DO EM ART. 1.022
RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
CPC/2015
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO
SÚMULA 211/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recursoespecial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de
embargosdeclaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55186382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:42:59
Código de Controle do Documento: 6a362b47-d558-4052-8c0c-fe2021c0505f

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que "A questão foi
expressamente aventada tanto nas razões do agravo de instrumento originário, em que pese não
deliberadas pelo acórdão recorrido, quanto nos aclaratórios de fls.
Portanto,
165/167.
suscitados os elementos em embargos de declaração, presente o prequestionamento. Para os
fins do
da Lei 13.105 de 2015, prescindível que seja suscitada violação ao
Art. 1.025
Art. 1.022,
bastando que este colendo tribunal superior considere existente a omissão. Ao reconhecer que a
matéria ventilada não teria sido debatida no acórdão recorrido, de certo modo, evidencia este
relator que o Tribunal de origem incorreu em omissão. Aliás, se tem visto uma miríade de
recursos especiais em que, rotineiramente, são alegadas genéricas violações aos Arts. 489 e
1.022 do diploma processual civil, causas de sucessivas inadmissões, o que, pelo entendimento
deste advogado, prejudica o exercício da prestação jurisdicional em favor do patrocinado em
" (fl. 231, e-STJ).
casos em que, efetivamente, se persegue a necessária revisão do julgado
Sem impugnação, conforme certidões às fls. 238-239, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, por incidência da
uma vez que não houve o
Súmula 211/STJ,
prequestionamento da matéria e não houve alegada ofensa ao
do
15, o que é
art. 1022
CPC/20
necessário, nos termos da jurisprudência desta Corte. A título elucidativo, confira-se (fls. 198-
202, e-STJ):

"Em que pesem as alegações trazidas no agravo interno, a irresignação não
merece prosperar. Com efeito, verifica-se que o recurso especial não
comporta conhecimento, pois a tese de que o valor penhorado não era de
titularidade da falida, uma vez que já fora cedido a fundo de investimento,
não foi analisada pelo Tribunal de Justiça, carecendo de
prequestionamento, apesar da oposição de embargos de declaração no eg.
TJ-SP. Assim, se, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, o
eg. Tribunal a quo continuar omisso quanto à matéria que se pretendia
prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação ao
do (art. 535 do
), o que não ocorreu no
caso em
CPC/73
art. 1.022 CPC/2015
liça. Nesse cenário, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 211/STJ.
(...)
Ademais, ainda que superado o referido óbice, observa-se do acórdão
estadual que fora estabelecida a competência do juízo falimentar, ante a
titularidade da falida em relação ao crédito penhorado. A título elucidativo,
confira-se trecho do v. acórdão estadual (fl. 145, e-STJ):
(...)
Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça
concluiu que " a questão relativa ao levantamento de valores decorrentes do
acordo formalizado dever ser decidida pelo ao Juízo Universal da Falência,
nos termos do artigo 76, da já
que referidos valores eram
Lei no 11.101/2005,
de propriedade da empresa recorrida, não havendo violação à autoridade da
coisa julgada decorrente da r. sentença homologatória". Assim, a
Documento eletrônico VDA55186382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:42:59
Código de Controle do Documento: 6a362b47-d558-4052-8c0c-fe2021c0505f

modificação do entendimento firmado, acerca da propriedade dos valores a
penhorados, demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de
recurso especial, nos termos da
"
Súmula 7/STJ.

Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tal recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:42:59
Código de Controle do Documento: 6a362b47-d558-4052-8c0c-fe2021c0505f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.992.803 / SP
Número Registro: 2025/0263078-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10579016520218260100 23011319720238260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIFRA S/A
AGRAVANTE : SIFRA SERVICOS DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
AGRAVADO
: POMBO INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
AGRAVADO
: ALEXSANDRO TAVARES BASTOS JUNIOR
ADVOGADOS : EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIFRA S/A
EMBARGANTE : SIFRA SERVICOS DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
Documento eletrônico VDA55529391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: 850a50ca-6bbf-44ac-bbc4-aaff76f48eda

EMBARGADO : POMBO INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
EMBARGADO : ALEXSANDRO TAVARES BASTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: 850a50ca-6bbf-44ac-bbc4-aaff76f48eda